Tribunal: TJBA
Processo: 0517163-93.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517163-93.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: A. BISPO MACEDO BAR E LANCHONETE LTDA

Advogado(s)
:
MOYSES MAIA FONTES FILHO, LUCAS OLIVEIRA ARAUJO

APELADO: CENTRO ESPANHOL

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO COSTA SANTOS, RENIVALDO SOARES RODRIGUES FILHO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação apresentado contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual o recurso cabível contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade sem extinguir o processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É pacífica a jurisprudência no sentido de que, contra as decisões que resolvem o cumprimento de sentença ou a execução, caberá apelação apenas se a decisão encerrar o procedimento, sendo cabível agravo de instrumento quando a tramitação deve prosseguir.

4. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento da execução possui natureza de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado.

5. O princípio da fungibilidade recursal somente é aplicável quando há dúvida objetiva sobre o recurso cabível, não se aplicando quando a jurisprudência é pacífica, situação em que a interposição de recurso inadequado configura erro grosseiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "O recurso cabível contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade sem extinguir o processo executivo é o agravo de instrumento, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade quando há jurisprudência pacífica sobre o tema."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III e 1015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2092982/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/10/2023; STJ, REsp 2072340/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27/08/2024; STJ, AgInt no AREsp 2612331/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 02/09/2024.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 0517163-93.2015.8.05.0001
, em que é Agravante
A. BISPO MACEDO BAR E LANCHONETE LTDA
e Agravado
CENTRO ESPANHOL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça